Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704227-58.2021.8.07.0010 AGRAVANTES: WAGNER PEREIRA CARDOSO, DAYANE DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADA: LAURECY PEREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO WAGNER PEREIRA CARDOSO e DAYANE DOS SANTOS BARBOSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por eles manejado, embora tenham interposto recurso extraordinário igualmente inadmitido. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005